Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751278-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Murilo Santana dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 216436065 do processo de referência) que, nos autos da ação revisional ajuizada pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0742657-04.2024.8.07.0001, declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Timon/MA. Compulsando os autos, verifico que o magistrado de origem, na decisão agravada, tão somente reconheceu a incompetência do juízo, não tendo apreciado o pedido que deduzira o autor de gratuidade de justiça. Nesse cenário, e por considerar incabível o deferimento implícito da gratuidade de justiça, converto o julgamento em diligência. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, ao passo que o art. 99, § 2o, do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. No caso, os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica do agravante e a situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Feitas essas considerações, FACULTO ao recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. Para tanto, deverá apresentar: a) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; c) cópia completa da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil; e d) outros documentos que entender pertinentes para eventual concessão do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher o preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora